Tribunal: TJSP
Processo: 2179894-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179894-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIETA
GOMES DE SOUSA, é agravado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179894-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2179894-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Marieta Gomes de Sousa
AGRAVADA
Uniesp S.A.
COMARCA
São Paulo - F. R. de Itaquera - 4a Vara Cível
VOTO No 38.078
EMENTA
Prestação de serviço educacional.
Ação aforada por aluna contra a instituição de ensino. Gratuidade
processual. Cabimento na espécie. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza não afastada pelos elementos informativos.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação aforada por contratante de serviço
educacional contra a instituição de ensino, indeferiu pedido de gratuidade
processual formulado pela autora.
A agravante insiste naquela medida.
Assim, ela afirma que não pode arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e que se mostrava
suficiente à concessão da gratuidade a declaração a que alude o artigo 99 § 3o
do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de contestar o benefício.
Ao lado disso, a recorrente assevera que lhe foi
concedido o benefício no agravo no 2098123-04.2020.8.26.0000, relativamente
a ação diversa, mas entre as mesmas partes.
Por fim, ela aponta cerceamento de defesa pela
falta de oportunidade para acostar outros documentos com fim de comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179894-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
insuficiência de recursos.
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é, em
processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa a
intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
da República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve
provar a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da
própria subsistência, mas a identificação do meio de prova a ser para esse fim
adotado é matéria reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
A presunção de veracidade que se forma em torno
da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade”.
Daí não se pode censurar o Juiz por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
No entanto, os elementos informativos aqui não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179894-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
desmereciam a afirmação da litigante.
Afinal, a autora informou que exercia a função de
técnico em enfermagem e percebia remuneração insuficiente para arcar com
as despesas do processo (fls. 124 do recurso), inexistindo motivo para disso
se duvidar.
Ao lado disso, certo é que a mera contratação de
advogado particular não podia ser tida como indicativo de fortuna, até porque
eram desconhecidas as bases financeiras desse ajuste.
Tanto assim que o § 4o do artigo 99 do CPC
expressamente anuncia que “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Nada verdadeiramente sugeria, pois, estar a
agravante em condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo
do sustento próprio e o de sua família.
A gratuidade, por isso, fica agora concedida, isso
sem prejuízo de ser ela cassada, a pedido da parte contrária, caso se
demonstre uma realidade diversa da aqui considerada.
Para tal fim dá-se provimento ao provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator